Tribunal: TJSP
Processo: 2228946-66.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. 1. Paciente preso cautelarmente durante o curso da ação penal. Superveniência de condenação criminal, pela qual impostas as penas de 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 670 (seiscentos e setenta) dias-multa, por incursão no artigo 33, caput, da Lei

Ementa:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. 1. Paciente preso cautelarmente durante o curso da ação penal. Superveniência de condenação criminal, pela qual impostas as penas de 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 670 (seiscentos e setenta) dias-multa, por incursão no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, negado o recurso em liberdade. 2. Persistência dos motivos que ensejaram a segregação cautelar, agora reforçados pelo julgamento de mérito, proferido após regular instrução penal e amplo contraditório. Sentenciado reincidente específico 3. Anterior análise, por esta Colenda 15a Câmara Criminal, no julgamento da impetração de no 2102525-31.2020.8.26.0000, que, por votação unânime, teve a ordem denegada na parte conhecida, na Sessão de Julgamento do dia 22.06.2020, e decidiu pela legalidade e imprescindibilidade da segregação cautelar. Manutenção da prisão preventiva que se impõe para garantia da ordem pública e da instrução criminal. 4. Insuficiência da imposição de medidas de contracautela diversas (artigo 319 do CPP). 5. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895557
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2228946-66.2020.8.26.0000, da Comarca de Leme, em que é impetrante JOSE LUIS
STEPHANI e Paciente JOEL ROGERIO LOPES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), POÇAS LEITÃO E WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2228946-66.2020.8.26.0000 -Voto no 008359
2
VOTO:
008359
HABEAS CORPUS: 2228946-66.2020.8.26.0000
IMPETRANTE:
JOSÉ LUIS STEPHANI
PACIENTE:
JOEL ROGÉRIO LOPES
COMARCA:
LEME VARA CRIMINAL
(autos de origem: 1500528-78.2020.8.26.0318)
(Prevenção: habeas corpus no 2102525-31.2020.8.26.0000)
HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
PRISÃO
PREVENTIVA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
IMPOSSIBILIDADE. 1. Paciente preso cautelarmente durante o
curso da ação penal. Superveniência de condenação criminal,
pela qual impostas as penas de 06 (seis) anos e 09 (nove)
meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 670
(seiscentos e setenta) dias-multa, por incursão no artigo 33,
caput, da Lei no 11.343/06, negado o recurso em liberdade. 2.
Persistência dos motivos que ensejaram a segregação cautelar,
agora reforçados pelo julgamento de mérito, proferido após
regular instrução penal e amplo contraditório. Sentenciado
reincidente específico 3. Anterior análise, por esta Colenda 15a
Câmara Criminal, no julgamento da impetração de no
2102525-31.2020.8.26.0000, que, por votação unânime, teve a
ordem denegada na parte conhecida, na Sessão de Julgamento
do
dia
22.06.2020,
e
decidiu
pela
legalidade
e
imprescindibilidade da segregação cautelar. Manutenção da
prisão preventiva que se impõe para garantia da ordem pública
e da instrução criminal. 4. Insuficiência da imposição de
medidas de contracautela diversas (artigo 319 do CPP). 5.
Ordem denegada.
O
Advogado
JOSÉ
LUIS
STEPHANI
impetra o presente writ de habeas corpus repressivo com pedido de liminar, em
favor de JOEL ROGÉRIO LOPES, alegando constrangimento ilegal por parte do
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LEME, que, no
processo de no 1500528-78.2020.8.26.0318, condenou o paciente às penas de
06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de
670 (seiscentos e setenta) dias-multa, como incurso no artigo 33, caput, da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2228946-66.2020.8.26.0000 -Voto no 008359
3
no 11.343/06, negado o direito de recorrer em liberdade.
Pleiteia a revogação da prisão preventiva
do paciente, de forma que ele possa recorrer em liberdade. Sustenta a ausência
de fundamentação idônea na r. sentença, no que tange ao indeferimento do
recurso em liberdade, haja vista que a gravidade abstrata do delito não é
suficiente a embasar a decretação da prisão cautelar, que é medida excepcional,
a ser utilizada apenas se incabível a aplicação de outras medidas de
contracautela (CPP, art. 319). Aduz que estariam ausentes elementos concretos
e contemporâneos a indicar risco concreto à ordem pública ou à aplicação da lei
penal. Alega afronta ao artigo 387, § 1o, do Código de Processo Penal (fls. 1/25).
A liminar foi indeferida e as informações
dispensadas (fls. 309/312), tendo a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em
respeitável parecer lançado nos autos, opinado pela denegação da ordem (fls.
316/318).
É o relatório.
Pelo que consta dos autos digitais do
processo de origem, o paciente foi preso em flagrante no dia 28 de abril de 2020
(fls. 1/2, daqui em diante sempre dos autos digitais do processo de origem) e,
por r. decisão proferida em 29.04.2020, teve a prisão flagrancial convertida em
preventiva para garantia da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação
da lei penal (fls. 86/88).
Foi denunciado pela prática do crime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2228946-66.2020.8.26.0000 -Voto no 008359
4
previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porquanto, em tese, no dia 28 de
abril de 2020, por volta das 12h00min, na Rua Carlos Gomes, no 161, bairro Vila
Bom Jesus, Município de Leme, trazia consigo e guardava 14 porções de cocaína
(12,6g), 01 porção de crack (10,06g) e 03 porções de maconha (32,5g), sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Após o curso regular da ação penal, em 4
de setembro de 2020, o paciente foi condenado às penas de 06 (seis) anos e 09
(nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 670 (seiscentos e
setenta) dias-multa, como incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06
(tráfico ilícito de entorpecentes). Na mesma ocasião, o MM. Juízo sentenciante
negou-lhe o direito de recorrer em liberdade (fls. 251/257).
Pois bem.
A prisão preventiva do paciente deve
ser mantida.
A propósito, no julgamento do habeas
corpus de no 2102525-31.2020.8.26.0000, de relatoria desta subscritora, de
mesmos impetrante e paciente do presente writ, esta Câmara, por unanimidade
de votos, considerou, dentre o mais, que a respeitável decisão de primeiro
grau que converteu a prisão flagrancial do paciente em preventiva (fls. 86/88),
estava satisfatoriamente fundamentada (CF, art. 93, IX), inclusive quanto à
necessidade concreta da prisão processual (CPP, art. 315), tendo em vista não
só a gravidade do crime então imputado ao paciente (tráfico de drogas), mas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2228946-66.2020.8.26.0000 -Voto no 008359
5
também o risco que a liberdade de locomoção dele trazia à efetividade da
persecução penal e, sobretudo, ao meio social, nos termos do seguinte
ementado:
“HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE
ENTORPECENTES.
REVOGAÇÃO
DA
CUSTÓDIA
CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Presença dos requisitos
e pressupostos da prisão processual. Cabimento da prisão
preventiva. Fundamentação idônea na origem. Prisão
flagrancial do paciente, que, em tese, trazia consigo e
guardava 14 porções de cocaína (12,6g), 01 porção de
crack (10,06g) e 03 porções de maconha (32,5g), bem como
R$551,00 reais em espécie. Gravidade concreta do delito
imputado ao paciente e risco que a sua liberdade traz à
persecução penal e ao meio social. 2. Insuficiência, ao
menos por ora, da imposição de medidas de contracautela
diversas (artigo 319 do CPP). 3. Desproporcionalidade não
aferível em sede de habeas corpus, dada a impossibilidade
de promover-se juízo antecipatório de mérito. 4. Eventuais
predicados pessoais não geram direito à liberdade,
mormente
quando
presentes
os
pressupostos
e
fundamentos que legitimam a imposição da prisão
cautelar. 5. Havendo estrita observância da sistemática
processual vigente, não há que se falar em ofensa ao
princípio da dignidade da pessoa humana. 6. Inexistência
de contrariedade à Recomendação CNJ no 62/2020
meramente administrativa - sobretudo porque não há
comprovação de que fora do cárcere o paciente, acusado de
crime grave e não pertencente ao chamado grupo de risco,
estaria em melhores condições de isolamento social em
relação à situação atual, ou que estaria privado do devido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2228946-66.2020.8.26.0000 -Voto no 008359
6
acompanhamento médico no cárcere. Não comprovadas as
hipóteses do art. 318 do CPP, tampouco risco iminente à
vida ou saúde do paciente, a justificar relativização da
necessidade de preservação da ordem pública, da instrução
criminal e de eventual aplicação da lei penal. 7. Ordem
denegada.”
(Habeas
corpus
no
2102525-31.2020.8.26.0000, relatora Des.a Gilda Alves
Barbosa Diodatti, 15a Câmara de Direito Criminal,
julgamento virtual em 22.06.2020).
A esta altura, já efetivada a dilação
probatória e o contraditório, com a respeitável sentença condenatória por crime
doloso, praticado por acusado cuja reincidência específica foi reconhecida no
édito condenatório, com pena a ser inicialmente cumprida em regime fechado
ainda não transitada em julgado, haja vista a interposição de recurso de
apelação (fls. 265/266) , houve ainda mais fundamento para a prisão
processual, considerado o delito que se julgou praticado pelo réu, de natureza
grave, que vem assombrando a população.
Assim, presentes a materialidade do
delito imposto e, a esta altura, a condenação do paciente pelo crime de tráfico
de drogas, persistentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal,
agora já efetivado o contraditório e considerando que ele já respondeu ao
processo preso, não se evidenciando qualquer ilegalidade também da
respeitável decisão que determinou que aguarde recolhido, cuja fundamentação
segue (fls. 265/266):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2228946-66.2020.8.26.0000 -Voto no 008359
7
“MANTENHO a prisão preventiva, uma vez que
remanescem os motivos que ensejaram sua decretação, os
quais foram recrudescidos em razão da sanção imposta.”
Também, ao contrário do que alega o
ilustre impetrante, não há que se falar em ausência de contemporaneidade da
segregação provisória, pois houve conversão da prisão em flagrante em
preventiva e, posteriormente, a manutenção dessa medida extrema. A
contemporaneidade que se exige é em relação ao decreto da prisão preventiva e
não de sua renovação, para a qual se exige a manutenção dos fundamentos e
necessidade da medida extrema.
Outrossim,
o
paciente
permaneceu
custodiado durante toda a instrução criminal, oportunidade em que o MM. Juízo
a quo, em decisão devidamente fundamentada e, portanto, não nula, negou-lhe o
direito de recorrer em liberdade para garantia da ordem pública e da aplicação
da lei penal. Aliás, seria um contrassenso se, inalterada a situação fática do
paciente e subsistindo os fundamentos que legitimaram a decretação da prisão
cautelar, fosse determinada a sua soltura após ser prolatada a r. sentença
condenatória, quando então se operou o juízo de culpabilidade positivo em sede
de cognição exauriente.
Confira-se, a propósito, precedente do
Excelso Supremo Tribunal Federal:
“Este Tribunal já firmou entendimento no
sentido de que, permanecendo os fundamentos da custódia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2228946-66.2020.8.26.0000 -Voto no 008359
8
cautelar, revela-se um contrassenso conferir ao réu, que foi
mantido custodiado durante a instrução, o direito de
aguardar em liberdade o trânsito em julgado da
condenação.” (STF, Segunda Turma, HC 117.090/SP,
Relator Ministro Ricardo Lewandowski, j. 20.08.2013, DJe
de 04.09.2013)
De
se
ressaltar,
portanto,
que
a
manutenção da prisão preventiva se fundou, sobretudo, na gravidade concreta
do delito praticado e no fato de ser pessoa com reincidência específica.
Diante de tal contexto, não se mostra
recomendável a substituição da prisão cautelar por medidas de contracautela
diversas do cárcere (CPP, art. 319). Nesse sentido, aliás, já decidiu o Excelso
Supremo Tribunal Federal:
“A gravidade in concreto do delito aliada à
periculosidade do agente evidenciada, no caso dos autos,
pela grande quantidade de droga apreendida
e à
necessidade de acautelamento do meio social constituem
motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar, a
fim de garantir-se a ordem pública. Precedentes: HC
113.184, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo
Lewandowski, DJ de 04.09.12; HC 101.132, Primeira Turma,
Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, DJ de 1o.07.11;
HC 94.872, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau,
DJ de 19.12.08” (STF, Primeira Turma, HC 113.186/SP,
Relator Luiz Fux, j. em 09.04.2013, DJE de 03.05.2013).
Destarte, não há na hipótese em testilha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2228946-66.2020.8.26.0000 -Voto no 008359
9
ilegalidade passível de correção por este remédio heroico.
Ante o exposto, pelo meu voto, DENEGO
A ORDEM.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relatora